Tribunal: TJBA
Processo: 8127078-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127078-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSELMA BORGES DE SANTANA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ADEVALDO DE SANTANA GOMES, AGLAY LIMA COSTA MACHADO PEDREIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a improcedência da ação ajuizada contra a EMBASA.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao rejeitar preliminar de cerceamento de defesa e manter a improcedência da ação; e

(ii) saber se os embargos são meio adequado para viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais invocados (CF/1988, arts. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 369, 370 e 373, I).

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração se destinam apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).

Ausência dos vícios legais, sendo o recurso utilizado como sucedâneo para rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado apreciou expressamente os fundamentos necessários ao deslinde da controvérsia, inexistindo nulidade.

O prequestionamento decorre de efeito ex lege (CPC, art. 1.025), ainda que os embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de pronunciamento adicional do órgão julgador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de embargos de declaração conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento, que se opera por força do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 1.022, 1.025, 369, 370, 373, I, e 434.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1633295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1812083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1469506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1650256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8127078-17.2023.8.05.0001, originários da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante JUSELMA BORGES DE SANTANA e como Embargada a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA